Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-31.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2020 e 2021. Cancelamento de loteamento por sentença proferida em ação civil pública sem trânsito em julgado. Autor privado dos poderes inerentes à propriedade desde 1997. Embargo judicial do empreendimento onde situado o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2020 e 2021. Cancelamento de loteamento por sentença proferida em ação civil pública sem trânsito em julgado. Autor privado dos poderes inerentes à propriedade desde 1997. Embargo judicial do empreendimento onde situado o imóvel. Ilegitimidade da cobrança. Recurso denegado.